Tribunal: TJPA
Processo: 0804295-75.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5568 - Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804295-75.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME ORGANIZADO. EXTORSÃO. HOMICÍDIO. DÚVIDA SOBRE A CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO JÚRI. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em face do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, nos autos de inquérito policial que apura crimes de extorsão e homicídio praticados no contexto de organização criminosa, em que se discute a competência para processamento e julgamento dos fatos, diante da divergência quanto à capitulação jurídica da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se os fatos devem ser, em juízo preliminar, enquadrados como extorsão qualificada pelo resultado morte, de competência do juízo singular, ou como homicídio qualificado, ainda que em concurso com extorsão, atraindo a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de competência se resolve pela verificação, em análise perfunctória, da existência de elementos mínimos que indiquem a prática de crime doloso contra a vida.

Os fatos demonstram que a morte da vítima ocorreu em momento posterior à tentativa de extorsão, como represália ao não pagamento, o que evidencia possível desígnio autônomo de matar.

A execução mediante disparos de arma de fogo constitui forte indicativo de animus necandi ou, ao menos, de dolo eventual quanto ao resultado morte.

A Constituição Federal assegura a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, devendo tal competência ser preservada sempre que houver plausibilidade dessa imputação.

Havendo conexão entre crime doloso contra a vida e outros delitos, prevalece a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

A definição definitiva da capitulação jurídica compete ao Tribunal do Júri, sendo indevida a exclusão prematura de sua competência nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios mínimos de crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri, ainda que em fase inicial de investigação.

A prática de homicídio em contexto de extorsão, quando evidenciado possível desígnio autônomo de matar, afasta a classificação exclusiva como crime patrimonial qualificado pelo resultado morte.

Em caso de conexão entre crime doloso contra a vida e outros delitos, prevalece a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 78, I, e 113 a 117; CP, arts. 121, § 2º, e 158, § 3º, II.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (Suscitante) em face do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (Suscitado), nos autos do procedimento nº : 0801882-71.2026.8.14.0006, que apura os crimes de extorsão e homicídio praticados, em tese, no contexto de atuação de organização criminosa.

O inquérito foi instaurado para apurar a prática de extorsão (cobrança de "taxa do crime") contra a proprietária de uma farmácia, Sra. D. C., em nome de organização criminosa .

Conforme apurado, em 26 de janeiro de 2026, o investigado Erick, com o auxílio de Anderson Guedes Dias — que o aguardava do lado de fora para garantir a vigilância e a fuga —, entregou um bilhete à proprietária, informando que aquela seria a última cobrança e que, em caso de recusa, haveria retaliações.

No dia seguinte, 27 de janeiro de 2026, em razão do não pagamento da taxa, o adolescente Renan de Oliveira Trindade, novamente com o auxílio de Anderson na vigilância e fuga, dirigiu-se à farmácia e executou a tiros a vítima Carlos Alexandre Pinheiro Silva, amigo da proprietária que se encontrava no local.

Após a prisão de Anderson Guedes Dias, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua (Suscitado) declinou de sua competência, por entender que a conduta se amoldaria ao crime de extorsão qualificada pelo resultado morte (art. 158, § 3º, II, do Código Penal). Por se tratar de crime contra o patrimônio, e não um crime doloso contra a vida, a competência não seria do Tribunal do Júri.

Os autos foram remetidos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado (Suscitante). Este, por sua vez, instado pelo Ministério Público, discordou da capitulação jurídica. Argumentou que os elementos indicam a existência de um desígnio homicida autônomo, ou seja, uma intenção de matar independente da extorsão. Dessa forma, a conduta configuraria, em tese, um crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, CP) em concurso com o de extorsão.

Diante disso, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou o presente conflito, sustentando que, havendo a possibilidade de um crime doloso contra a vida, a competência para processar e julgar o feito, inclusive os crimes conexos, é do Tribunal do Júri, por força do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, e do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela procedência do conflito. Corroborou a tese do Suscitante, afirmando que a presença de indícios de um crime doloso contra a vida (homicídio) atrai a competência do Tribunal do Júri, que prevalece sobre a de qualquer outro juízo em caso de conexão probatória entre os delitos.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia central reside em definir se a conduta criminosa que resultou na morte da vítima Carlos Alexandre Pinheiro Silva deve ser, inicial e, perfunctoriamente, classificada como homicídio qualificado (atraindo a competência do Tribunal do Júri) ou como extorsão qualificada pelo resultado morte (afastando-a para o juízo singular) para então poder definir o órgão jurisdicional responsável pela supervisão do IPL em questão.

O Juízo Suscitado (Vara do Júri) entende que o dolo dos agentes era primordialmente patrimonial, sendo a morte uma consequência da violência empregada na extorsão. Por outro lado, o Juízo Suscitante (Vara de Crime Organizado), acompanhado pelo Ministério Público, sustenta que a execução da vítima com disparos de arma de fogo, como forma de retaliação, evidencia um desígnio autônomo de matar, o que caracteriza o crime de homicídio.

Nesta fase preliminar de análise, não se exige um juízo de certeza sobre a intenção dos agentes, mas apenas a verificação da existência de elementos mínimos que apontem para a possível ocorrência de um crime doloso contra a vida.

Os fatos narrados nos autos demonstram que a vítima não foi morta durante o ato de constrangimento para obter a vantagem econômica, mas sim em um momento posterior, como uma deliberada represália pelo não pagamento da "taxa do crime". A utilização de arma de fogo e a execução da vítima por disparos são fortes indicativos da presença do animus necandi (intenção de matar), ou, no mínimo, de dolo eventual, ao se assumir o risco de produzir o resultado morte.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, 'd', confere ao Tribunal do Júri a competência soberana para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para preservar essa garantia fundamental, o Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 78, I, que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.

Isso significa que, havendo um crime de competência do Tribunal do Júri (homicídio) em conexão com outros delitos (extorsão, organização criminosa), todos deverão ser julgados por ele.

Afastar a competência do Tribunal do Júri neste momento processual seria uma usurpação de sua atribuição constitucional, pois caberá aos jurados, após a devida instrução processual, analisar a fundo a prova e decidir sobre a real intenção dos acusados, podendo, inclusive, se for o caso, desclassificar o crime.

Ante o exposto, julgo procedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição para declarar a competência inicial do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (Suscitado).

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/05/2026